Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-41.2017.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000204-41.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (EMBARGANTE), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSE MARTINS PINHO
e
JOSE MARTINS STIEVEN PINHO

EMBARGADO(S):

C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE
IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DEAS. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração
apresentado
s
por
JOSE MARTINS PINHO e JOSE MARTINS STIEVEN PINHO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação nº
0000204-41.2017.8.11.0107, que deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida.

A
s
parte
s
Embargante
s
assevera
m que o acórdã
o apresenta contradição quanto à
extinção da
execução ante a novação dos créditos
,
contrariando
o disposto
n
o art. 59 da Lei 11.101/2005.

Prosseguem afirmando que houve
o
missão
em relação à análise de jurisprudência posterior e mais específica do próprio STJ
,
que trata da extinção, e não apenas suspensão, das execuções individuais em casos de recuperação judicial.

Dessa forma, pugna
m
pelo acolhimento do recurso
para sanar os alegados vícios e reformar a decisão.

Dev
idamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme em ID. 238828159
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
JOSE MARTINS PINHO e JOSE MARTINS STIEVEN PINHO

EMBARGADO(S):
C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração apresentado
s
por
JOSE MARTINS PINHO e JOSE MARTINS STIEVEN PINHO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação nº 0000204-41.2017.8.11.0107, que deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELOS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUA HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n.º 11.101/2005 discorre que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Não havendo aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores ou a homologação do mesmo em favor dos
recuperandos
, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial, não há falar-se em extinção da execução, mas sim em suspensão da mesma, nos termos do art. 6º, inciso II e §4º, e art. 52, inciso III, da lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
C.
VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000204-41.2017.8.11.0107, ajuizada em desfavor de
JOSE MARTINS PINHO
e
JOSE MARTINS STIEVEN PINHO
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por verificar a ausência de interesse processual, em razão do deferimento de recuperação judicial dos devedores.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve perda do interesse de agir na execução da origem, para justificar a extinção da ação, visto que não houve aprovação do plano de recuperação judicial ou assembleia de credores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para que haja suspensão do feito executivo ao invés da extinção na forma realizada pelo juízo singular.

Contrarrazões (ID 228846186), argumentando que ante o pedido de recuperação judicial Nº 1000340-50.2019.8.11.0107 o crédito perseguido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, pugnando ao fim pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE:
C. VALE - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL

APELADO(S):
JOSE MARTINS PINHO e JOSE MARTINS STIEVEN PINHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000204-41.2017.8.11.0107, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por verificar a ausência de interesse processual, em razão do deferimento de recuperação judicial dos devedores.

Inconformado, o Apelante recorre aduzindo que a sentença afronta o disposto no art. 6º, inciso II e §4º, e art. 52, inciso III, da lei 11.101/2005, argumentando que nos autos de recuperação judicial não foi realizada a Assembleia de Credores, tampouco a concessão do plano de recuperação judicial, razão pela qual a extinção não é
a
medida que deve ser imposta, mas somente a suspensão do feito

Por conseguinte, verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame da tese suscitada pela Apelante.

Pois bem. É cediço que conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Ocorre que, no caso em apreço, não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua consequente
homologação pelo juízo, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos Apelados.

A jurisprudência do STJ orienta que após o deferimento do pedido de recuperação judicial, as execuções ajuizadas em face da parte
recuperanda
sejam suspensas, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.363.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020,
DJe
de 1/10/2020.)

Em razão disso, não há que se falar em extinção, mas tão somente de suspensão de eventuais execuções individuais movidas em face da parte que teve o deferimento do pedido de recuperação judicial.

Com a aprovação do plano de recuperação é que então todas as execuções devem ser extintas, já que elas passam a fazer parte do plano e, portanto,
foram
objeto de negociação entre devedor e credores.

Deste modo, o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sobrepõe às execuções individuais promovidas em desfavor do devedor, muito menos determina a sua extinção. O deferimento da recuperação judicial implica simplesmente, fiel à sua destinação e ao procedimento ao qual está sujeita, a suspensão das execuções individuais pelo prazo assinalado pelo próprio legislador, que não é exaustivo, como forma justamente de ser viabilizada a reorganização e recuperação da empresa.

Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA EM DESFAVOR DA EMPRESA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO. MODULAÇÃO LEGAL. INSTRUMENTO. PEÇAS NECESSÁRIAS. FORMAÇÃO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA.
1
.Cingindo-se o objeto do agravo à aferição dos efeitos que o deferimento da recuperação judicial irradia na execução individual que é promovida em desfavor da empresa devedora, a comprovação da subsistência do processo de recuperação e de que fora deferida mediante a homologação do plano de recuperação que formulara é suficiente para
emolduração
da matéria e resolução da controvérsia estabelecida acerca dos efeitos da recuperação, devendo a credora velar pelo arrolamento e satisfação do crédito que a assiste na fórmula proposta através do instrumental apropriado e no bojo do próprio processo de recuperação. 2.Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa
de acordo com plano que apresentara como forma de
privilegiação
da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizem suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação, conquanto afete as bases contratuais originalmente estabelecidas para satisfação do passivo que a aflige no período
de
que lhe é resguardado para reorganizar sua administração, não implica o vencimento antecipado das obrigações nem a deflagração de execução
concursal
em desfavor da empresa (Lei nº 11.101/05, art. 59). 3.O deferimento da recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, não implicando a deflagração de execução
concursal
, não enseja a extinção das ações e execuções individuais promovidas em desfavor da devedora, irradiando, de acordo com a regulação que lhe é conferida, simplesmente o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive,
cuidara
de estabelecer que, expirado o interregno que assinalara, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido (Lei nº 11.101/05, art. 6º e § 4º). 4. Agravo conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
Unânime”
(STJ,
REsp
n. 1.277.697-DF (2011/0195696-6), 4ª Turma; Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 02.06.2015).

À vista disso, tenho que
assiste
razão à parte apelante, posto que, neste

momento, é cabível apenas a suspensão do curso da execução e não a sua extinção na forma realizada pelo juízo singular.

Portanto, verifico que a cassação da sentença é medida que se impõe com a consequente determinação de retorno dos autos à instância de origem e a suspensão do feito em razão do deferimento do processo de recuperação judicial.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem pelos fundamentos aqui exposto.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram
que
o acórdão apresenta
vício
s

de contradição e omissão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
JOSE MARTINS PINHO e JOSE MARTINS STIEVEN PINHO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024